Tribunal: TCU
Processo: 046.792/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais, exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de contas anuais referentes ao exercício de 2019 da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra, Newton Araújo Silva Júnior, Antônio Sávio Lins Mendes, Eudes de Gouveia Varela, Fernando Coimbra Júnior, Francisco de Assis Xavier Segundo, Maximiliano Ferreira Tamer, Paulo Márcio Mendonça Araújo, Rafael Asfora de Medeiros, Raphael Vianna de Menezes, Silvio Farnese, Cleide Edvirges Santos Laia, Guilherme Soria Bastos Filho, Waldenor Cezario Mariot, José Ferreira da Costa Neto, Fernando José de Pádua Costa Fonseca, Cláudio Rangel Pinheiro, Bruno Scalon Cordeiro, Marcus Luís Hartmann, José Ferreira da Costa Neto e Cláudio Rangel Pinheiro; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra, Newton Araújo Silva Júnior, Antônio Sávio Lins Mendes, Eudes de Gouveia Varela, Fernando Coimbra Júnior, Francisco de Assis Xavier Segundo, Maximiliano Ferreira Tamer, Paulo Márcio Mendonça Araújo, Rafael Asfora de Medeiros, Raphael Vianna de Menezes, Silvio Farnese, Cleide Edvirges Santos Laia, Guilherme Soria Bastos Filho, Waldenor Cezario Mariot, José Ferreira da Costa Neto, Fernando José de Pádua Costa Fonseca, Cláudio Rangel Pinheiro, Bruno Scalon Cordeiro, Marcus Luís Hartmann, José Ferreira da Costa Neto e Cláudio Rangel Pinheiro, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 2014, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; 9.3. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis, à Companhia Nacional de Abastecimento e ao Ministério da Agricultura e Pecuária; 9.4. arquivar os presentes autos.